Tribunal: TJMT
Processo: 0014039-18.2016.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014039-18.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVONI ISOLDE FISTAROL - CPF: 650.579.451-49 (APELADO), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 42.516.278/0001-66 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0002-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ANALADY CARNEIRO DA SILVA - CPF: 544.318.081-91 (ADVOGADO), MANOEL ANTONIO CUIABANO - CPF: 335.781.097-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT –
INDENIZAÇÃO –
PAGAMENTO PARCIAL – VIA ADMINISTRATIVA RECONHECIDA -
COBRANÇA DE DIFERENÇA
-
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A quitação outorgada de forma plena e geral, relativo à satisfação parcial de
quantum
legalmente assegurado pela Lei 6.194/74 em seu art. 3º, não implica em sua renúncia. Admite-se a postulação em juízo da complementação
(STJ REsp 245465/MG
).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por IVONI ISOLDE FESTAROL, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais) com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art
. 85, §§2º, do CPC.

A seguradora apelante que a verba indenizatória determinada ignorou pagamento realizado em sede administrativa.

Requer a reforma do
decisum
para
o reconhecimento de pagamento em sede administrativa no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Sem contrarrazões (Num. 204461687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

IVONI ISOLDE FESTAROL busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválida. O juízo singular decidiu pelo parcial provimento da demanda (Num. 204461681).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo singular não considerou, na determinação do
quantum
indenizatório, pagamento em sede administrativa, de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), trazendo ao feito, em sede de contestação, documentos que entendeu comprovarem o seu adimplemento (Num. 204459644 – pág. 09/10).

É necessário ressaltar que a quitação, em conformidade com o artigo 320 do Código Civil, dá-se por instrumento particular e deve designar o valor, a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, bem como a assinatura do credor, ou do seu representante.

O comprovante de transferência bancária anexado aos autos, apesar
de
nele constar o nome e o montante destinado ao beneficiário, não está acompanhado de um recibo correspondente, tampouco qualquer documento com a qualificação e assinatura
de
quem supostamente recebeu o montante.

Ora, tem-se decisão deste e. Tribunal que não aceita tal instrumento como apto a demonstrar efetiva quitação, por não atender o disposto no artigo 320 do Código Civil (TJMT Ap, 115449/2011). Também o c. STJ já assentou que
telas oriundas do sistema da empresa, são consideradas provas unilaterais, portanto, imprestáveis para alegar contratação ou quitação (STJ
AREsp 439153/RS).

Ao caso em tela, porém, da análise dos autos, verifica-se que na peça exordial, a autora, ora apelada, afirmou que
recebeu a título de seguro DPVAT, o importe de
R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), o que corresponde a 50% do que lhe é devido, assim, resta diferença a ser paga
(Num. 204459639 – pág. 06). A tese se repetiu em sede de Impugnação à Contestação, quando a autora reiterou que a seguradora requerida não comprovou
que pagou o valor integral de indenização e que a Autora não faz jus ao recebimento da diferença do seguro DPVAT pela invalidez que a abate
(Num. 204459644 – 22).

O art. 373, do CPC, dispõe que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O que se percebe da análise dos elementos carreados aos autos é que a seguradora, ora apelante, se desincumbiu de seu ônus, qual seja, comprovar minimamente os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II do CPC. Ainda que se considere a insuficiência dos documentos apresentados pela apelante, verifica-se que, conforme confissão expressa da parte autora, esta recebeu parcialmente, quantia oriunda de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Os autos nos informam que houve condenação da seguradora requerida ao pagamento de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais) a título de indenização por acidente de trânsito protegido pelo seguro obrigatório DPVAT. Foi realizado pagamento parcial de verba securitária em sede administrativa no dia 24/11/2015, no valor de

R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais
)
, tendo como beneficiário a autora, ora apelada. Assim, existe ainda saldo a receber da verba indenizatória determinada, no valor R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

O c. STJ firmou entendimento de que a quitação outorgada de forma plena e geral, relativo à satisfação parcial de
quantum
legalmente assegurado pela Lei 6.194/74 em seu art. 3º, não implica em sua renúncia. Admite-se a postulação em juízo da complementação
(STJ REsp 245465/MG
).

Diante do exposto, reformo o
decisum.
Reconheço o pagamento parcial realizado em sede administrativa. Adequo o valor a título de complementação da indenização securitária DPVAT a ser recebida pela parte autora ao montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Mantida a sentença singular nos demais termos. Em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11º, do CPC.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024